Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA. DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Deve ser julgada improcedente a reclamação quando o juiz, dentro do seu poder geral de cautela e diante da situação em concreto, ponderou a desnecessidade da concessão de medidas cautelares, ante a ausência de comprovação de qualquer fato concreto que pudesse caracterizar a prática de delito por parte de alguns dos interessados (Acórdão 1323170).

2. Não é razoável e proporcional deferir medidas protetivas de restrição a direitos individuais, no caso do crime de injúria, visto que não há nenhum elemento demonstrando necessidade para impedir o prosseguimento das práticas delitivas, em especial, os atos de perturbação da tranquilidade contra a vítima.

3. Reclamação criminal conhecida e julgada improcedente.